Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DOCUMENTOS. SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO OBSERVADA. CLÁUSULA PENAL INEXIGÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE. REVOGAÇÃO.
1. Na presente hipótese, os autores pugnam pela condenação dos réus ao pagamento do montante alusivo à cláusula penal e ao ressarcimento dos valores pagos ao corretor, sob a alegação de ter ocorrido a desistência de negócio jurídico alusivo à compra e venda de imóvel.
2. É proibido modificar o pedido ou a causa de pedir após a citação, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 264 do CPC, razão pela qual não é possível a alteração do pedido em sede recursal. 2.1. Na hipótese, os apelantes alteraram a causa de pedir em relação aos fatos expostos na petição inicial.
3. A juntada de novos documentos em sede de apelação somente é possível caso verificadas as situações previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Observado que os autores não requereram a produção de provas após a apresentação da contestação, e que a ré requereu apenas, de modo genérico, a produção de provas, não pode ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa caso Juízo singular, ao considerar desnecessária a produção de novos elementos probatórios, proceder ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. As arras podem ser classificadas em confirmatórias, se recebidas como início do pagamento do preço ajustado, ou, de modo menos habitual, denominadas penitenciais, se o contrato previu a possibilidade de arrependimento ao contratante, caso em que desempenham a função de indenizar o outro contratante pela desistência do negócio jurídico. 5.1. Na situação jurídica reinante nos autos, como não houve o pagamento de sinal, em que pese o contrato ter utilizado o termo “arras penitenciais”, trata-se na verdade de cláusula penal, estipulada em desfavor da parte que desse causa ao inadimplemento das obrigações assumidas no negócio, nos termos do art. 408 do Código Civil.
6. Verificado que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel em questão não se efetivou em razão da ausência de aprovação do financiamento imobiliário, não é possível a condenação da ré ao pagamento do montante previsto em cláusula penal, pois não houve desistência unilateral.
7. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
8. A gratuidade de justiça exige que a parte interessada demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 8.1. Os elementos existentes nos autos demonstram que ambas as partes têm condições de arcar com as despesas alusivas ao processo, devendo ser revogada a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular.
9. Recurso interposto pelos autores parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
10. Recurso interposto pela ré conhecido e provido.